Tribunal: TJDFT
Processo: 0751073-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751073-61.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DOMÍNIO ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: MÁRCIO AUGUSTO BRITO COSTA, ANDREZA DA SILVA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Atualização do débito. Erro de cálculo. Homologação do valor apurado pela contadoria judicial. fixação de honorários sobre o excesso. Não cabimento. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial sem a fixação e honorários advocatícios sobre o excesso apurado. II. Questão em discussão 2. Verificar se deve ser a fixado honorários advocatícios sobre o excesso de execução verificado na atualização da dívida, não reconhecido em razão de impugnação ao cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 3. Conforme decidido pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, REsp 1.134.186/RS, Tema 410, apenas no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. 4. Incabível a fixação de honorários advocatícios quando, embora reconhecido excesso de execução em razão de erro aritmético na elaboração da planilha de atualização da dívida, a manifestação do executado não se deu em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a qual anteriormente decidida, mas por simples petição. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. --------- Jurisprudência relevante citada: REsp repetitivo 1.134.186/RS, Tema 410. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 2o, do CPC, afirmando que, por analogia, a fixação de verba honorária é admissível sempre que caracterizada pretensão resistida, independentemente da forma procedimental utilizada para apontar o vício, desde que demonstrado o excesso de execução. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da insurgente em multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco merece seguir o apelo especial no que tange à interposição lastreada no indicado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Conforme acima esclarecido, tratou-se de simples petição impugnando os cálculos, em virtude de erro aritmético que, embora devam ser retificados, não provoca a condenação em honorários. A irresignação do executado não foi manifestada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, aliado ao fato de se tratar de erro aritmético da parte exequente na elaboração de atualização dos cálculos, não havendo embasamento legal para condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, como postulado (ID 68456066). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, no que tange à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016